Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – FRAUDE – “GOLPE DO MOTOBOY” – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA DE DADOS SENSÍVEIS – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade “ad causam” deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado “golpe do motoboy” que causou desfalque em sua conta corrente. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Não há se falar em falta de interesse de agir porquanto demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita, pois a parte busca reverter o prejuízo material e moral decorrentes da fraude bancária experimentada. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).

4. A controvérsia diz respeito à reparação de danos decorrentes da aplicação do chamado golpe do motoboy, objeto do Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujo teor é o seguinte:

“As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.

5. De considerar, ainda, que quando do julgamento da Reclamação n. 0732600-32.2021.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização, Rel. Des João Egmont, ocorrido em 20.06.2022, aquele Colegiado decidiu que afasta-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a que se refere a Súmula n. 479 do STJ, quando o evento danoso alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha e, inclusive, quando não comunicado o extravio do cartão que vem a ser utilizado por terceiros.

6. A pretensão da parte autora é obter a reparação por danos materiais decorrentes das compras realizadas na função crédito, bem como das transferências via PIX e TED (total de R$ 33.850,00), bem como reparação por danos morais.

7. Restou incontroverso, que após a entrega do cartão pela consumidora ao integrante da organização criminosa, foram realizadas várias compras e transferências (ID Num. 49181159 - Pág. 1. A autora informou que após reclamação administrativa formulada junto ao banco, não obteve sucesso.

8. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, comumente chamado de golpe do motoboy, permitiu a entrega voluntária do plástico a terceiro, bem como da senha pessoal, fazendo a vítima acreditar que estaria colaborando para a solução do problema, quando, na verdade, deu acesso ao estelionatário para utilizar seu cartão das mais diversas formas.

9. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular do cartão de crédito utilizado por terceiro, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. Inobstante a afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas utilizando o cartão com chip e senha, tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar as alegações do consumidor.

10. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.

11. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias de grande vulto (compras a crédito), mediante fraude. Por conseguinte, irretocável a sentença que declarou a nulidade de tais compras e a inexistência dos débitos relativos às seguintes compras: 6 parcelas de R$1.483,35 CLÁUDIAMONT, 4 parcelas de R$2.212,50 ADEGA PARADA; 2 parcelas de R$2.000,00 ADEGA PARADA.

12. Noutro giro, relativamente à Transferência Eletrônica Disponível (TED) e ao PIX, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, quanto da instituição financeira. Equivale dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pelo consumidor.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Apenas para reduzir o valor da condenação de pagar de R$ 12.100,00 para a metade, o que corresponde a R$ 6.050,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

14. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido